Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-03.2020.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada cobrança e inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de prestação de serviços educacionais não firmado com a ré – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada cobrança e inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de prestação de serviços educacionais não firmado com a ré – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos decorrentes de contratação inexistente – Insurgência do autor visando a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano moral postulada - Abalo de crédito oriundo de inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito e cobrança vexatória de débito não verificados nos autos - Dano moral inocorrente - Procedência parcial mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000090-03.2020.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante PATRICK
FERREIRA DE QUEIROZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIÃO
NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-03.2020.8.26.0030 - Apiaí - Voto no 43333 am
2
VOTO No: 43333
APEL. No: 1000090-03.2020.8.26.0030
COMARCA: Apiaí
APTES.: Patrick Ferreira de Queiroz Silva (A)
APDA.: União Norte do Paraná de Ensino Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral - Alegada cobrança e inserção indevida de
nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito
relativo a contrato de prestação de serviços
educacionais não firmado com a ré Imutabilidade
do capítulo da r. sentença que reconheceu a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade
dos
débitos
decorrentes
de
contratação inexistente
Insurgência do autor
visando a condenação da ré ao pagamento da
indenização por dano moral postulada - Abalo de
crédito oriundo de inserção indevida de nome nos
órgãos de proteção ao crédito e cobrança vexatória
de débito não verificados nos autos - Dano moral
inocorrente - Procedência parcial mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegadas cobranças e inserção
indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a
contrato de prestação de serviços educacionais não firmado com a ré,
fls. 1/6) intentada por Patrick Ferreira de Queiroz Silva em face de
União Norte do Paraná de Ensino Ltda., julgada procedente em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-03.2020.8.26.0030 - Apiaí - Voto no 43333 am
3
pela r. sentença de fls. 138/141, de relatório a este integrado, para
declarar a inexistência da obrigação impugnada na inicial e, por
consequência, tornar inexigíveis todos os débitos especificados nas
faturas e quaisquer outros decorrentes da aludida contratação
inexistente e, em razão da sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput),
condenar as partes ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado atribuído à
causa (CPC, art. 85, § 2°), devendo cada qual arcar com 50% da
condenação, observada a regra do art. 98, § 3°, do Código de Processo
Civil em relação à parte autora, uma vez que ela é beneficiária da
gratuidade da justiça (fls. 19/22, item “1”).
Inconformado, pelas razões aduzidas a fls. 143/148,
alegando a ocorrência de dano moral indenizável, o autor visa a
condenação da ré ao pagamento da indenização pela lesão
extrapatrimonial sofrida.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 19)
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta do
banco apelado à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de inexistência de dano
extrapatrimonial a ser indenizado pela ré (ausência de abalo de crédito
e mero aborrecimento não indenizável).
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-03.2020.8.26.0030 - Apiaí - Voto no 43333 am
4
recursais.
“(...)
Por outro lado, não merece procedência o pedido de
compensação financeira por danos morais, uma vez que não há prova
da inscrição do nome da parte autora nos bancos de dados de
inadimplentes, sendo a mera cobrança de valores indevidos incapaz de
gerar
danos
morais,
conforme
entendimento
jurisprudencial
sedimentado.
Com efeito, a parte autora comprovou apenas a
notificação realizada pelo SERASA (fls. 17-18), inexistindo prova de que
a negativação foi efetivada, de modo que a cobrança indevida - pelo que
consta dos autos - não teve publicidade externa.
Some-se a isso o fato de que o documento juntado
nas fls. 60-61 demonstra que inexiste qualquer negativação do nome da
parte autora.
Assim,
não
havendo
publicidade da
cobrança,
inexiste violação de direito da personalidade do autor, notadamente da
sua honra objetiva e, por consequência, não há que se falar em
compensação financeira por danos morais.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
'APELAÇÃO - BANCÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO
DA AUTORA. DANOS MORAIS - Inexistência - Cobranças indevidas,
sem desdobramentos outros - Danos morais não caracterizados -
Precedentes, inclusive desta C. Câmara - Autora que não comprovou ter
procurado a resolução da questão administrativamente. SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000090-03.2020.8.26.0030 - Apiaí - Voto no 43333 am
5
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1017614-65.2017.8.26.0564;
Relator
(a):
Sergio
Gomes;
Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de
Registro: 30/01/2019)" (fls. 140) .
Era ônus do apelante comprovar a existência de
anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, configuradora
do abalo de crédito ou a lesão extrapatrimonial decorrente de cobrança
vexatória perante terceiros (art. 373, inc. I, do CPC), todavia, desse
ônus não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a
improcedência do pedido de indenização por dano moral.
De rigor, assim, a manutenção in totum da r.
sentença, tal como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
em favor do patrono da ré para 15% do valor da causa atualizado,
observando-se quanto ao vencido o ditame do art. 98, § 3, do referido
Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica